Tribunal: TJMT
Processo: 1014590-68.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014590-68.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERICO FOLCHINI DA SILVEIRA - CPF: 285.610.308-10 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), FERNANDA ALMEIDA WIDAL DA SILVEIRA - CPF: 883.646.581-15 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – NECESSIDADE DE ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS PARA EMPREENDER O TRECHO – EMBARQUE NO EXTERIOR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – PRETENSÃO EM MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO QUE SE EXIGE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Danos morais majorados para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorrente que guarda mais relação com os fatos ocorridos, que surpreenderam os Recorrentes em país estrangeiro com a informação de que a empresa na qual adquiriram os bilhetes não estaria mais operando naquele país.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelos reclamantes contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“
“Ex positis”
, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados para
condenar a reclamada a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor,
a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda,
o valor de R$ 4.732,42 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), a título de danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a.m a contar da citação.”

A parte recorrente pretende a majoração do quantum indenizatório fixado na condenação pelos danos morais.

A recorrida pede o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade ao estabelecer a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente. Pede, assim, a majoração.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços em razão do cancelamento do voo contratado pelo recorrente, sem aviso prévio, e condenou a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada recorrente
e ao pagamento de danos materiais no importe de
R$ 4.732,42 (quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)
.

Parcial razão assiste à parte recorrente.

No caso em tela, os recorrentes adquiriram passagem de volta da recorrida, trecho Santiago-Chile/Guarulhos, para o dia 07.03.2022. Porém ao chegarem ao aeroporto, não encontraram o balcão de check-in da recorrida, sendo informados por atendente da Latam que a recorrida havia suspendido os voos naquele país, diante do que tiveram que adquirir passagem da Latam para empreender o trecho.

Os Recorrentes foram surpreendidos, já no momento do check-in, diga-se em país estrangeiro, com a informação de que a empresa na qual adquiriram os bilhetes não estaria mais operando naquele país, sem que tivesse havido qualquer tipo de comunicação prévia por parte da recorrida.

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente, suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil e reais) para cada recorrente.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a reparação por moral para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024